Tribunal: TJBA
Processo: 8003220-32.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003220-32.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: IG QUIMICA DO NORDESTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DÚPLICE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDIMENTO TEMERÁRIO (ART. 80, V, CPC). REVISÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Requerimento de Apreensão de Veículo (proc. nº 8003220-32.2025.8.05.0080), extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à litispendência, reconhecendo a preexistência de ação idêntica (proc. nº 8003219-47.2025.8.05.0080) distribuída minutos antes. A decisão recorrida também condenou a parte autora por litigância de má-fé, aplicando multa de 9% sobre o valor da causa (R$ 910.264,49). O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé, alegando erro material sem dolo, ou, subsidiariamente, a redução da multa por desproporcionalidade. II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia em definir se o ajuizamento de ações idênticas, supostamente por erro material, configura litigância de má-fé por procedimento temerário (art. 80, V, CPC) e, em caso afirmativo, analisar a proporcionalidade da multa aplicada em 9% sobre o valor da causa. III. Razões de decidir O dever de lealdade processual (art. 5º, CPC) exige diligência das partes. O ajuizamento de ações em duplicidade, mesmo que não intencional, sobrecarrega o Judiciário e representa conduta que se amolda objetivamente à hipótese de procedimento temerário (art. 80, V, CPC), que não exige a comprovação de dolo específico, bastando a atuação processual descuidada. Correta a manutenção do reconhecimento da litigância de má-fé. A sanção pecuniária (art. 81, CPC) deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa de 9% (R$ 81.923,80) sobre elevado valor da causa mostra-se excessiva, considerando que a litispendência foi prontamente identificada na fase inicial do processo, sem citação da parte ré ou maiores embaraços processuais. A redução da multa para o percentual de 1% sobre o valor corrigido da causa revela-se medida mais justa e equânime, suficiente para cumprir a função pedagógica e repressiva da norma, sem assumir caráter confiscatório. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ações idênticas, ainda que por alegado erro operacional, configura procedimento temerário (art. 80, V, CPC) e atrai a multa por litigância de má-fé, pois sobrecarrega o sistema judiciário. 2. A fixação da multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) deve pautar-se pela razoabilidade, sendo cabível sua redução quando o percentual aplicado se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso, como a identificação precoce da litispendência sem maiores prejuízos processuais." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5º, 80, V, e 81. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10019339420198260302; STF - AI: 497101 SP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8003220-32.2025.8.05.0080 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e parte(s) recorrida(s) IG QUIMICA DO NORDESTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., apenas para reformar a r. sentença vergastada no que tange ao percentual da multa por litigância de má-fé, que ora reduzo de 9% (nove por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, mantendo-se, no mais, a integralidade da decisão de primeiro grau. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA